Tribunal: TJDFT
Processo: 0700648-64.2019.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVO FÚTIL DEMONSTRADO. NÃO APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SEMILIBERDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovado que o ato infracional decorreu de dívida da vítima com o autor, especialmente diante das declarações do ofendido e da testemunha presencial, caracterizado o motivo fútil, não havendo que falar em afastamento da qualificadora.
2. O lapso temporal ocorrido desde a data do ato infracional e o fato do apelante ter atingido a maioridade não inviabilizam a aplicação de medida socioeducativa pelo ato infracional praticado quando ainda adolescente, pois a aplicação de medida socioeducativa é possível até os 21 (vinte e um) anos de idade, quando o jovem ainda se encontra em processo de formação, sendo-lhe proveitosas as medidas educativas e ressocializadoras. Precedentes.
3. Adequada a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao jovem, diante da gravidade da conduta (análoga ao crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil) e condições pessoais do representado majoritariamente favoráveis.
4. Recurso desprovido.